Tribunal: TJPA
Processo: 0801256-91.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801256-91.2019.8.14.0040

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: FERLAN DA CRUZ LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL:
N.
º
0801256-91.2019.8.14.0040

COMARCA:
PARAUAPEBAS

JUÍZO DE ORIGEM:
2ª
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

APELANTE:
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

ADVOGADO:
REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI – OAB/SE 762-A

APELADO:
FERLAN DA CRUZ LOPES

ADVOGADA:
AUZENI PEREIRA DA SILVA – OAB/PA 22.056

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA DE FATO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA ATESTAR A INVALIDEZ PERMANENTE E COMPLETA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Sabe-se que o juiz é o destinatário da prova, no entanto, resta configurando o cerceamento de defesa, quando não se encontram nos autos, elementos suficientes para aferir se a invalidez do autor é permanente e completa.

2) Assim, a ausência de perícia médica para apurar a existência de invalidez, que fora devidamente requerida em contestação, aliada a ausência nos autos, de documento hábil a comprovar a invalidez permanente e completa do segurado, faz-se necessária a produção de prova pericial.

3) Sentença anulada, para determinar a remessa dos autos ao Juízo
a quo
, a fim de que se dê o regular prosseguimento ao feito, com a realização de perícia médica, para alcançar o devido deslinde à lide.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª vara cível e empresarial de Parauapebas que, nos autos da ação de cobrança de seguro c/c danos morais, ajuizada por
FERLAN DA CRUZ LOPES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, extinguindo a ação com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em sua exordial, narra o autor que é beneficiário do Seguro Bradesco, conforme documentos acostados aos autos. Aduz que foi acometido por problemas de saúde, que o incapacitam para o trabalho, ingressando com pedido de indenização do seguro na via administrativa, que foi-lhe negado. Diante disso, ajuizou a demanda a fim de cobrar o referido seguro que diz ter direito (ID 2562544 – fls.3-8).

Subsidiando o pleito, juntou documentos (ID 2562545 à ID 2562555).

Em sede de contestação a requerida argui a preliminar de prescrição do direito securitário, e no mérito defende a total improcedência dos pleitos da exordial, uma vez que não restou caracterizada a invalidez permanente e total da cobertura do segurado (ID2562567 – fls.102-130).

O juízo
a quo
prolatou sentença, rejeitando a preliminar de prescrição, julgando parcialmente procedente a demanda, para condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária. No entanto, rejeitou o pedido de indenização por danos morais. Ao final, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art.487, I, do CPC (ID 2562578 – fls.210-214).

Inconformado, o requerido interpôs Recurso de Apelação, arguindo a preliminar de cerceamento de defesa, ante a não realização de prova pericial. No mérito, aduz que não houve a caracterização de invalidez funcional permanente e total, que ensejasse a cobertura do seguro contratado. Ainda postula pela correta aplicação da correção monetária, que deve ser desde o ajuizamento da ação e não desde a contratação do seguro, como fixado em sentença
(ID 2562580 – fls.216-222).

Devidamente intimada, a parte ré não apresentou contrarrazões, conforme certidão nos autos (ID 2411969 – fl.229).

O recurso foi recebido em seu duplo efeito, devolutivo e suspensivo, nos termos do art.1.012,
caput
, do CPC (ID 2637591).

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e com devido preparo. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª vara cível e empresarial de Parauapebas que, nos autos da ação de cobrança de seguro c/c danos morais, ajuizada por
FERLAN DA CRUZ LOPES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, extinguindo a ação com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca da arguida preliminar de cerceamento de defesa, por não realização de perícia médica. No mérito, o debate consiste na inocorrência de debilidade permanente e total, que faça
jus
à indenização do seguro contratado. Ao final, ainda levanta-se a questão do termo inicial da correção monetária.

Pois bem. Com relação a preliminar de cerceamento de defesa, em razão da não realização de prova pericial, verifico que assiste razão ao recorrente.

O Juízo de 1º Grau fundamentou a sentença com base na prova documental acostada aos autos, onde consta que o autor foi acometido pela síndrome de
Guillain Barré
(CID10/G61.0), que apesar de ter tratamento, não tem cura. Diante disso, entendeu que seria prova suficiente para demonstrar a invalidez do autor e o consequente pagamento da indenização securitária.

Entretanto, o recorrente argumenta que a pretensão do autor não deve prosperar, na medida em que não restou comprovado qual a perda funcional havida, bem como se há ou não recurso terapêutico adequado para tratar a alegada invalidez, e ainda, se esta é total e permanente, ou se é uma invalidez parcial e provisória. Logo, seria pertinente a realização da perícia médica.

Neste ponto, entendo que o apelante tem razão.

Compulsando os autos, não vislumbro documentação hábil a gerar presunção absoluta de que a incapacidade do segurado é permanente e completa, razão pela qual entendo que se faz necessária a existência de perícia técnica, com a finalidade de comprovar de maneira inconteste, as reais feições da incapacidade do beneficiário, até porque, a referida prova foi expressamente requerida pelo recorrente em contestação, mas não foi fundamentadamente indeferida pelo Juízo
a quo
.

Sendo assim, uma vez configurado o cerceamento de defesa, com julgamento antecipado do mérito que não considera o pedido de realização de perícia médica, a retificação da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência do STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REQUERIMENTO EXPRESSO NA CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. CONTRATO DE SEGURO. INVALIDEZ. PERÍCIA MÉDICA. PROVA IMPRESCINDÍVEL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito que desconsidera o pedido de perícia médica destinada a aferir a invalidez do segurado e reconhece o direito à indenização com base na invalidez permanente atestada pelo INSS.
3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1206218 DF Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 19/06/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O laudo do órgão previdenciário oficial atestando a incapacidade laboral do segurado não o exonera de demonstrar efetivamente que se encontra inválido, total ou parcialmente, para fins de percepção de indenização fundada em contrato de seguro privado.
3. Na hipótese, o cerceamento de defesa está caracterizado diante do indeferimento, pelo tribunal local, da produção de perícia médica, capaz de aferir a incapacidade do autor para fins securitários,
não sendo suficiente a utilização do parecer médico da Junta Superior de Saúde da Aeronáutica como única prova para atestar a invalidez do segurado, visto a sua presunção apenas relativa. 4. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp 2017/0211479-0, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 17/02/2020)

No mesmo diapasão, o entendimento desta Corte de Justiça, conforme julgado que abaixo colaciono:

EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. DO RECURSO INTERPOSTO POR BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE MANEJO DA PRESENTE AÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. O PRAZO PRESCRICIONAL PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO RELATIVA A SEGURO PODERÁ INICIAR-SE A PARTIR DA APOSENTADORIA PELO INSS, SENDO ESTE O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO C. STJ. MÉRITO.
NEGATIVA DE PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO. APOSENTADORIA CONCEDIDA PELO INSS. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ENTENDIMENTO DOMINANTE NO STJ. DO RECURSO INTERPOSTO POR GERÔNIMO MORAES DA SILVA. PREJUDICADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO DO BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(APL 201130067643, Relator Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, 5ª Câmara Cível Isolada, Julgado em 04/04/2013)

Compulsando os autos, observam-se diversos documentos emitidos pelo INSS, acerca das debilidades do apelado. Contudo, a relação jurídica securitária de caráter privado mostra-se distinta da existente entre o trabalhador e o órgão previdenciário. Assim, benefícios pagos pelo INSS, não são provas incontestes dos danos sofridos pelo recorrido, em virtude da doença que o acometeu.

Os fundamentos para indenização decorrente de contrato de seguro são inteiramente diversos daqueles pagos pelo INSS, os quais possuem manifesta finalidade social, alimentar e de proteção ao obreiro, resultante na lei da infortunística. Já
in casu,
no contrato firmado entre as partes, há a prevalência do direito privado, com proteção aos interesses de ambas as partes na hipótese de seguro.

Sendo assim, os exames e conclusões dos laudos elaborado pelos médicos da autarquia previdenciária não se submeteram ao contraditório, pelo que ilícito impor o mesmo a terceiros, que sequer puderam acompanhar e verificar a regularidade de aspectos basilares do procedimento que o antecedeu.

Portanto, o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa é medida que se impõe, ante a necessidade de realização da prova pericial, a fim de que se defina quais as características da invalidez do segurado, se permanente e completa, ou, provisória e parcial.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, devendo os autos retornarem à Vara de origem, com fim de realizar a perícia técnica requerida pela ré, conforme o entendimento da jurisprudência em casos semelhantes.

É como voto.

Belém, ______ de ______ de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 08/06/2021